Tribunal: STF
Processo: HC 190471
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 590656/SP, assim ementado (eDOC 2): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CRISE MUNDIAL DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo". 2. Todavia, ao indeferir o pedido defensivo, o Juízo singular apontou que "nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde". Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 3. Agravo regimental não provido. 
    Narra-se, em síntese, que: a) o paciente cumpre pena de reclusão em decorrência de condenação transitada em julgado, apesar de fazer parte do grupo de risco do COVID-19, pois possui bronquite asmática; b) o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando a Recomendação 62/2020 do CNJ; c) as medidas recomendadas para evitar o contágio com o vírus (higienização e distanciamento social) não são exequíveis no sistema prisional paulista em razão da superlotação carcerária e das insalubres condições dos presídios; d) na ADPF 347, o STF reconheceu que o sistema prisional constitui estado de coisas inconstitucional, o que legitima a adoção de medidas excepcionais na atual pandemia; e) a incolumidade física do preso é dever do Estado; f) “manter alguém preso, ainda mais aqueles integrantes de grupos de risco, nas desumanas penitenciárias brasileiras, é assinar antecipadamente o atestado de óbito de milhares de pessoas, além de permitir a criação de focos incontroláveis da doença que fatalmente alcançará os funcionários dos presídios e do sistema judiciário criminal e os familiares dos presos”; g) ainda não foi adotada nenhuma medida efetiva de saúde pública para a proteção da população carcerária do Estado de São Paulo.
    À vista dos argumentos acima expendidos, pede-se a expedição de alvará de soltura em favor de Silvio de Santana Barbosa e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar.
    Em 03.09.2020, a liminar foi indeferida (eDOC 8).
    O Juízo da Execução Penal prestou informações (eDOC 11/15).
     É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.
    Concernente à prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais, tem-se que a concessão da custódia residencial pressupõe o cumprimento da pena no regime aberto, atendidas, dentre outra, as condições etárias (contar o beneficiado com mais de 70 anos) ou de saúde (estar acometido de doença grave), determinadas no art. 117 do Diploma Legal.
    Depreende-se das informações dos autos que, no caso concreto, o paciente, condenado em sentença criminal transitada em julgado, cumpre pena de cinquenta e três anos e três meses de reclusão, pela prática de diversos crimes de roubo majorado e de latrocínio, com término previsto para 06.11.2050, de modo que, evidentemente, não se encontram preenchidos os requisitos legais. 
    Remanesce avaliar, desse modo, se o caso comporta a concessão da prisão domiciliar humanitária, opção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando o tratamento necessário à estabilização de grave doença acometida pelo segregado não possa ser prestado no ambiente prisional ou oferecido pelo Estado, nas hipóteses em que se verifique a necessidade de internação hospitalar.
    Nessa direção, transcrevo precedentes que delimitam a excepcionalidade da medida: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1 . É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). 
    “Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei).
    “Pedido de prisão domiciliar considerado o grave estado de saúde do paciente. Falta de situação excepcional a justificar o pleito. Estado de saúde estável” (HC 105304, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.3.2011, grifei).
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC 94358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.4.2008, grifei). 
    Entretanto, a racionalidade dos precedentes não parece alcançar o caso concreto, ao cotejo das condições clínicas ostentadas pelo paciente com as medidas terapêuticas ofertadas no âmbito do sistema prisional.
    Sem olvidar das duas crises de bronquite asmática atestadas (eDOC 13), a estabilidade de seu quadro é assegurada por atendimento prestado nas dependências da penitenciária. Conforme informado, o paciente foi devidamente medicado e apresentou melhora no quadro de crises de falta de ar. Além disso, não apresenta outros sintomas respiratórios, como febre e tosse. 
    Portanto, apresentando-se satisfatórios os cuidados dispensados ao paciente no ambiente penitenciário frente ao seu atual estado clínico, não lhe tendo sido indicado tratamento terapêutico domiciliar imprescindível ou internação hospitalar, revela-se imperativo o indeferimento da pretensão.
    Ademais, compreender de modo diverso, à míngua de qualquer solução teratológica adotada no caso, demandaria análise aprofundada de tal comprovação, incompatível com o rito abreviado do habeas corpus
    Ressalto que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 
    2. No tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, nada obstante o requerente esteja enquadrado em grupo considerado de maior vulnerabilidade em caso de contágio, constata-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Campinas/SP apreciou concretamente o pedido, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Em específico, eis os principais termos do decisum (eDOC 4, p. 35/37): 
    Importante inicialmente ressaltar que o i. Ministro Marco Aurélio, relator do ADPF 347, do STF, na decisão que antecipou a tutela, consignou que "O quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de perda da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará". 
    Na sequência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 18/03/2020, por ocasião do julgamento da citada ADPF, analisando o pedido ajuizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo do país, os ministros entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, e não referendaram a medida cautelar então concedida.
     Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. 
    Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Contudo, não se trata de determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ HC nº 567.408/RJ). 
    No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
     O que se pretende, a bem da verdade, a exemplo de centenas de outros pedidos similares que aportaram neste juízo, é a soltura sem qualquer critério e responsabilidade de condenado por crimes cometidos em condições reveladoras de violência e agressividade, sendo condenado à pena de 32 anos de reclusão em regime fechado, da qual cumpriu ínfima quantia e cujo término está previsto para depois de 2050), e, apesar de acometido de bronquite asmática, encontra-se em acompanhamento médico na unidade prisional, recebendo o tratamento adequado à sua condição, sem queixas de dificuldade respiratória nem outros sintomas. Assim, reputo que não está demonstrado padecer de qualquer condição que endosse sua soltura antecipada. 
    Postula-se, assim, por um direito subjetivo à impunidade, aproveitando-se da cortina provocada pela pandemia para buscar a libertação de criminosos que ainda não cumpriram a porcentagem da pena que justifique sua soltura. O que o CNJ buscou com a Recomendação nº 62 não foi a soltura de todos os presos indistintamente - há de se verificar rigorosamente o caso concreto, evitando-se o cometimento de injustiça, seja com a vítima e a sociedade (que já foram violadas pelo criminoso) ou com o detento. 
    Importante, nesse ponto, destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos. 
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde – o que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade, o que não ocorreu. 
    Advirto, por oportuno, que inexiste no direto o "pedido de reconsideração", que redundaria numa infinidade de pedidos sucessivos (daria azo ao pedido de reconsideração de decisão sobre a reconsideração...) – o que não se confunde com o juízo de retratação, este possível nos casos de interposição de agravo em execução (art. 197 da LEP combinado com o art. 589 do CPP), que faculta ao juiz, de ofício, rever seu julgamento. Por isso, respeitosamente, caso a n. Defesa não se conforme com o pronunciamento judicial, poderá ingressar desde logo com o recurso cabível à espécie, evitando repisar em matéria já decidida. 
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e deste Juízo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado em favor de SILVIO DE SANTANA BARBOSA. 
    Depreende-se da decisão e das informações fornecidas pelo Diretor Técnico da penitenciária que as recomendações de assepsia pessoal e ambiental, monitoramento do quadro clínico e isolamento da população carcerária vem sendo estritamente observadas no âmbito da unidade prisional onde se encontra o paciente, como forma de diminuição da disseminação e contágio do Covid-19.
    Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.
    Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade do paciente.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente